Tribunal: TJES
Processo: 5017411-22.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017411-22.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: JOSIAS LOURENCO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. 5003134-64.2022.8.08.0006. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1)
. Cuida-se de ação em que os autores pugnam pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de colisão com animal silvestre em rodovia pedagiada, administrada pela demandada. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, e improcedente o pedido de indenização por dano moral. A parte ré pugna pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela mantença do julgado.

(2).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, tema n.º 451 das teses de repercussão geral: “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(3).
A legitimidade passiva deve ser aferida segundo a teoria da asserção, ou seja, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

(4).
Quanto à responsabilidade da ré, há entendimento sedimentado no TJES: “
Há relação de consumo entre o usuário e a concessionária que administra rodovia pública mediante cobrança de pedágio, atraindo a responsabilidade objetiva por danos resultantes de acidentes automobilísticos provocados pelo ingresso de animais na pista, pois cabe a ela zelar pela segurança e tranquilidade do tráfego em toda a área concedida pelo Poder Público, o que se insere no próprio risco de sua atividade econômica.[...
]” (TJES, Apelação, 024120112875, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 25/07/2019).

(5).
No caso vertente, verificou-se a existência de falha nos serviços prestados pela recorrente, consubstanciada na omissão em garantir a segurança de quem trafega em rodovia por ela administrada, eis que houve o atropelamento de um animal silvestre. Quanto a este ponto, não houve comprovação de existência de excludente de responsabilidade. Vale ressaltar que eventual responsabilidade de terceiro (proprietário do animal) não elide a da concessionária da rodovia, ressalvada a possibilidade de demandá-lo em via regressiva. “
A presença de animais na pista de rodovia sob o regime de concessão constitui fortuito interno, sendo fato previsível e evitável.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050160033077, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, DJe: 03/11/2021).

(6).
Os danos materiais foram adequadamente comprovados, através de documentos idôneos minuciosamente analisados pelo juízo de origem, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, conforme faculta o art. 46 da Lei 9099/95.

(7).
Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)